Tribunal: TJSP
Processo: 1072434-03.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. UTILIZAÇÃO DE TERMOS PEJORATIVOS E DE CUNHO SENSACIONALISTA. EXCESSO VERIFICADO. OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PESSOA CITADA NA MATÉRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. UTILIZAÇÃO DE TERMOS PEJORATIVOS E DE CUNHO SENSACIONALISTA. EXCESSO VERIFICADO. OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PESSOA CITADA NA MATÉRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REDUÇÃO QUE SE IMPÕE. PRETENSÃO DE MINORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL. VALOR BEM ARBITRADO, CONSIDERANDO O RESULTADO DESTA APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Editora de Jornal e Revista responde pelos danos extrapatrimoniais sofridos por aquele que teve o seu direito da personalidade violado em razão de matéria veiculada com abuso do exercício da liberdade de expressão e que gerou convicções equivocadas ao leitor, em razão do emprego de termos pejorativos e sensacionalistas.
2. Deve-se reduzir o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando este não observa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não há fundamento para minorar a verba honorária que remunera corretamente o patrono da parte adversa e atende aos parâmetros do § 2° do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001038994
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1072434-03.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ABRIL
COMUNICAÇÕES S/A, é apelada THEREZINHA ASTOLPHI CAZERTA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento
estendido, formado pelos Desembargadores Carlos Alberto de Salles e João Pazine
Neto, deram provimento em parte ao recurso, com declaração de voto do 3o e 4o
Juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente), BERETTA DA SILVEIRA, VIVIANI
NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
2
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002
Apelante: Abril Comunicações S/A
Apelado: Therezinha Astolphi Cazerta
Comarca: São Paulo
V. 2312
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
VEICULAÇÃO
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. UTILIZAÇÃO DE
TERMOS
PEJORATIVOS
E
DE
CUNHO
SENSACIONALISTA.
EXCESSO
VERIFICADO.
OFENSA À HONRA SUBJETIVA DA PESSOA CITADA
NA MATÉRIA. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
VALOR. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
REDUÇÃO
QUE
SE
IMPÕE.
PRETENSÃO
DE
MINORAÇÃO
DA
VERBA
SUCUMBENCIAL.
VALOR
BEM
ARBITRADO,
CONSIDERANDO
O
RESULTADO
DESTA
APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A Editora de Jornal e Revista responde pelos danos
extrapatrimoniais sofridos por aquele que teve o seu direito
da personalidade violado em razão de matéria veiculada
com abuso do exercício da liberdade de expressão e que
gerou convicções equivocadas ao leitor, em razão do
emprego de termos pejorativos e sensacionalistas.
2. Deve-se reduzir o valor fixado a título de indenização
por danos morais, quando este não observa aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não há fundamento para minorar a verba honorária que
remunera corretamente o patrono da parte adversa e atende
aos parâmetros do § 2° do artigo 85 do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (págs. 211/222), por meio da qual a MMa. Juíza da 7a Vara
Cível do Foro Regional de Santo Amaro, desta Capital, julgou procedente o
pedido inicial para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 80.000,00, o qual será acrescido de juros de mora de
1% ao mês (capitalizados anualmente, a partir do evento danoso, 21 de
dezembro de 2016, súmula 54 do STJ) e de correção monetária (calculada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
3
pelos índices adotados pelo TJSP, a partir da publicação da sentença). Em
razão da sucumbência, (considerando que apenas não foi adotado quantum da
indenização pretendido pela autora), condenou a ré a arcar com a
integralidade das custas, despesas processuais e verba honorária, fixada em
18% do valor atualizado da condenação.
Segundo a ré, ora apelante, a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque a plena veracidade da notícia e a pertinente crítica feita de
modo contextual demostram a licitude da matéria veiculada, sem excessos e
sem abusos, suficientes a afastar a obrigação de indenizar a apelada. Aduz que
na reportagem foram divulgados dados completamente verídicos, pertinentes
e de extremo interesse, de maneira mais narrativa do que crítica; a
inexistência de abuso na atividade jornalística; que o tema (o alto valor das
remunerações recebidas por servidores públicos integrantes dos Três Poderes)
também foi abordado por outros veículos de comunicação, que utilizaram,
inclusive, o termo “marajás”, o qual não é minimamente ofensivo; à época da
publicação, tramitavam no Senado três Projetos de Lei que visavam dar
efetividade ao limite de remuneração; que o levantamento foi feito com base
em dados oficiais, extraídos do Portal da Transparência; que a matéria é
enfática de que esses servidores não estariam cometendo ilegalidade; que as
expressões “que teto que nada”, “a praga dos supersalários”, "penduricalhos”,
“escapam da lei”, “inflam os ganhos” e “elite de servidores” foram inseridas
de forma pertinente e em crítica à Administração Pública e não à apelada;
que, em momento algum, a reportagem afirmou que os servidores estariam
cometendo ilegalidade, mas apenas que os valores estavam acima do teto
permitido constitucionalmente; que a própria apelada assumiu a veracidade
dos fatos narrados, notadamente que recebeu exatamente a remuneração
mencionada na reportagem; publicou as explicações de algumas das entidades
citadas acerca dos pagamentos de altos salários. Sustenta, assim, ter agido da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
4
maneira mais ética possível; ser dever da imprensa trazer esse assunto em
voga à reflexão dos leitores; e estar a reportagem em consonância com as
garantias constitucionais de liberdade de expressão e de crítica sobre fatos de
interesse público, sem nenhuma ofensa ou inverdade. Colaciona inúmeros
precedentes, incluindo o recurso interposto na ação n°
0725932-81.2017.8.07.0001, por meio do qual o TJDFT confirmou a sentença
que havia julgado improcedente o pedido de indenização em razão da mesma
matéria jornalística. Conclui, assim, que a informação por si publicada, além
de não falsear a verdade, referiu-se a fatos públicos, envolvendo pessoas
públicas, em nada resvalando no direito à privacidade ou à intimada da
apelada, sobre a qual não houve crítica. Pugna, então, para que o pedido
inicial seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, pela redução do valor
arbitrado a título de indenização por danos morais e da verba honorária.

Recurso tempestivo e preparado (págs. 283/284).
Contrarrazões apresentadas (págs. 288/303).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 308).
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta parcial provimento.
Em relação à configuração do dano extrapatrimonial
sofrido pela apelada, a sentença judicial está suficientemente motivada e deve
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ora ratifico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
5
conforme admite este Tribunal1 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça2.
A tese recursal não conseguiu abalar a solidez dos
fundamentos constantes da sentença proferida pela MMa. Juíza Adriana
Borges De Carvalho que, de maneira dialética, versou sobre a matéria objeto
dos autos.
De fato. A apelante extrapolou os limites do animus narrandi
e abusou da liberdade de expressão no exercício da atividade jornalística,
violando direitos da personalidade da apelada.
Não se desconhece que a livre manifestação do pensamento e
a liberdade de imprensa são asseguradas pela Constituição Federal, como
forma de satisfação do direito de informação, nos termos do artigo 5o, IX3, c.c.
o artigo 220, caput e § 1°4.
Todavia, estes direitos não são absolutos ou ilimitados, de tal
modo que devem ser exercidos com respeito a outros direitos
constitucionalmente tutelados, como a vida privada, a honra e a imagem das
pessoas, com cuidado para evitar eventual excesso, pois este é passível de
coibição.
1 Artigo 252 do RITJSP
2 ED no AREsp no 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017 e RMS 50.400/MG,
Rel. Min. Herman Benjamin, DJE de 10.5.2017
3 Art. 5° (...) IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação,
independentemente de censura ou licença;
4 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer
forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.
§ 1o Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5o, IV, V, X,
XIII e XIV.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
6
No caso em análise, na matéria intitulada de “a farra dos
marajás” e na nota “a reação dos marajás”, a apelante utilizou-se de
expressões de cunho sensacionalista e pejorativas para dirigir-se aos
servidores públicos federais, que receberiam proventos além do limite legal.
Na matéria, cuja cópia encontra-se a págs. 33/37, a apelante
expõe que “o drible no teto constitucional ocorre, na maior parte das vezes”,
por meio das “chamadas “vantagens eventuais”, “outras verbas
remuneratórias”, “indenizações”” e que essa “nebulosa de rubricas ajuda os
servidores a burlar o teto” (pág. 35 destaques meus), relacionando, na
sequência, um quadro com os servidores que receberam as maiores
remunerações no mês de setembro de 2016, dentre eles a apelada (pág. 36).
A reportagem afirma que "só incluiu na lista dos maiores
salários aqueles que, nos três meses, furaram o teto" e que, "apesar dos
casos escabrosos", a lista "ainda não é um retrato completo" (pág. 35

destaques meus). Ela ainda conclui que: "cassar privilégios, aprendeu o
Brasil, é mais salutar que caçar marajás" (pág. 37 destaques meus).
Na nota de esclarecimento, além do título pejorativo “a
reação dos marajás” (págs. 45/47), a apelante dirige-se aos servidores como
exemplos de “fura-teto” e mais:
- "VEJA chamou de "marajá" todo o servidor cujo salário
fura o teto" (págs. 45- negrito meu);
- "Com base nisso, VEJA pesquisou quem seriam os fura-
teto, quem seriam os marajás do serviço público que
recebem além do que diz a Constituição" (pág. 45- negrito
meu);
- "A lista dos marajás é composta por nomes que (...)
deixam o teto a ver navios" (pág. 45 - negrito meu);

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
7
- "Há vezes em que as decisões que permitem furar o teto são
pura malandragem" (pág. 46 - negrito meu);
- "a reportagem de VEJA inicialmente identificou os fura-
teto" (pág. 46 - negrito meu)
Procedendo assim, a apelante induz, de maneira equivocada,
os leitores a acreditarem que a apelada estaria "utilizando de subterfúgio para
escapar da incidência da lei e para obter remuneração que seria indevida",
como bem destacou o Magistrado Carlos Eduardo Prataviera ao julgar caso
semelhante (processo n° 1001180-40.2019.8.26.0011).
Evidente, portanto, a ofensa aos direitos da personalidade da
apelada.
A propósito, este E. Tribunal de Justiça já analisou as
matérias jornalísticas objeto desta ação, por ocasião do julgamento da
Apelação Cível n° 1001425-22.2017.8.26.0011. Na oportunidade, entendeu-se
que:
Da leitura das matérias publicadas pela apelante, “a farra dos
marajás” e “a reação dos marajás”, verifica-se que restou
caracterizado o abuso no exercício da liberdade de expressão.
O título é maldoso, elaborado com o intuito de cooptar leitores
menos atentos. Vale dizer, o que importa não é a acepção técnica
dos termos empregados, mas sim o contexto em que são utilizados.
O que gera lesão à honra é o reflexo da palavra no meio em
que é inserida. Não se está discutindo a legitimidade dos
rendimentos auferidos pelos magistrados, tampouco a legalidade
da divulgação das informações. A discussão gira em torno do
modus operandi da apelada ao divulgar as informações. (...) A
apelada, em que pese tenha feito menção aos motivos pelos quais a
remuneração dos magistrados citados havia alcançado aquele
patamar, deixou de esclarecer em que consistiam os institutos
mencionados, como abono de permanência, auxílio moradia por
exemplo. (destaques meus)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
8
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez,
manteve a decisão colegiada e acrescentou:
O TJSP, após análise do conjunto fático-probatório dos autos,
concluiu ter ficado comprovado o dano causado à honra e imagem
dos magistrados da Justiça Federal, uma vez que o modus operandi
da divulgação do padrão remuneratório da classe foi realizada com
intenção difamatória (...) Desta feita, emerge hialino que a
publicação jornalística em comento ultrapassou a informação
de cunho objetivo e desbordou dos efeitos de mero incômodo
para violar os direitos da personalidade, dando azo ao direito de
resposta, sempre destinado ao esclarecimento da verdade, à
retificação da informação falsa ou à retratação. (AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 1.588.394 - SP (2019/0283720-0);
Relator : Ministro Moura Ribeiro; DJ 01/04/2020
destaques
meus).
Ressalta-se que, em momento algum, questiona-se o direito
de a apelante dar publicidade à remuneração da apelada, que, diga-se, é
pública e de fácil acesso, por meio do Portal da Transparência. O que se
discute é a forma pela qual a informação foi transmitida aos milhares de
leitores da Revista Veja, que extrapolou os limites constitucionais, o que
configura a prática do ato ilícito indenizável.
Em casos semelhantes, nesse sentido foi o entendimento
desta Corte, conforme pode ser inferido dos recentes julgados:
Responsabilidade civil. Dano moral. (...) Responsabilidade civil.
Liberdade de expressão e imprensa. Publicação com conteúdo
difamatório veiculada em periódico de sindicato. Autor que
integra diretoria da entidade sindical. Matéria que ultrapassa o
mero caráter informativo. Emissão de juízo de valor e críticas
com excesso de linguagem. Ausência de pertinência. Conteúdo
transcende o direito de informação e a liberdade de expressão.
Danos morais configurados. Real penetração sobre a personalidade humana. Situação que produzira vexame,
humilhação ou depreciação da figura humana do autor. Honradez

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
9
atingida. (...) Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1034057-18.2017.8.26.0071; Relator (a): Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 30/05/2020 destaques meus)
RESPONSABILIDADE CIVIL MATÉRIA PUBLICADA EM
BLOG
SOPESAMENTO ENTRE OS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS DO "DIREITO À IMAGEM E À
HONRA" COM AQUELE QUE ESTABELECE O "DIREITO À
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AO PENSAMENTO"

VEICULAÇÃO
DE
MATÉRIA
OFENSIVA
E
PEJORATIVA, TRANSBORDANDO-SE DO DIREITO À
LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E DA
CRÍTICA
POSTURA ILÍCITA VERIFICADA
DANO
MORAL CONFIGURADO DEVER EM INDENIZAR QUE
PRESCINDE DE PROVA DO PREJUÍZO NATUREZA IN RE
IPSA REDUÇÃO DO QUANTUM IMPOSSIBILIDADE
REITERADAS
E
PERSISTENTES
PUBLICAÇÕES
OFENSIVAS, QUE MACULAM A HONRA OBJETIVA E
SUBJETIVA DO AUTOR -INDENIZAÇÃO FIXADA EM
R$25.000,00- VALOR ADEQUADO À EXTENSÃO DO DANO
SENTENÇA MANTIDA- RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;
Apelação
Cível
1083096-96.2014.8.26.0100;
Relator
(a): HERTHA HELENA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 6a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020
destaques meus)
ILEGITIMIDADE
DE
PARTE

AUTOR
PRETENDE
INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS DECORRENTES
DE
MATÉRIA
JORNALÍSTICA
PUBLICADA
E
DIVULGADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DO RÉU
(...)
INDENIZAÇÃO
OFENSA À HONRA E IMAGEM DO
AUTOR - REPORTAGEM QUE CHAMOU O AUTOR DE "UM
DOS MAIORES GOLPISTAS DA INTERNET DO BRASIL -
ATOS QUE EXTRAPOLAM O MERO EXERCÍCIO DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA
(...) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA
DETERMINAR A INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A
PARTIR DA DATA DO EVENTO, MANTIDA, NO MAIS, A R.
SENTENÇA. (TJSP;
Apelação
Cível
1117981-39.2014.8.26.0100; Relator (a): Theodureto Camargo;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
27a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/02/2020; Data de
Registro: 18/02/2020 destaques meus)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
10
O valor da indenização, entretanto, deve ser reduzido, pois,
com a devida vênia, o seu arbitramento não respeitou aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Embora a dor não tenha preço e nem possa ser avaliada em
dinheiro, há de se dar àquele que a sofreu uma compensação, para atenuação
do sofrimento havido, e àquele que a causou uma sanção, a fim de que não
volte a praticar atos lesivos à personalidade de outrem.
Nesse contexto, como o que se visa é o equilíbrio do
relacionamento das pessoas na órbita jurídica, com responsabilidade e
respeito mútuo, não se pode deixar de considerar que, levando em conta as
circunstâncias do evento, a quantia fixada em sentença é exagerada. Não se
pode olvidar que o quantum debeatur, pelo que se infere da melhor doutrina,
deve ser compatível com a “reprobabilidade da conduta ilícita, a intensidade e
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do
causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias
mais que se fizerem presentes5”.
Essa é, inclusive, a diretriz dada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça para fixação de danos extrapatrimoniais:
“(...) III - A indenização por dano moral deve ser fixada em termos
razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se
em enriquecimento indevido, devendo o arbitramento operar-se
com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte
empresarial das partes, às suas atividades comerciais e, ainda, ao
valor do negócio. Há de orientar-se o juiz pelos critérios sugeridos
pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se
de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida,
notadamente à situação econômica atual e às peculiaridades de
5 In CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2010,
p. 98

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
11
cada caso”. (REsp 214.381/MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE
FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em
24/08/1999, DJ 29/11/1999, p. 171)
Dessa forma, respeitado o entendimento da MMa Juíza a quo,
o valor arbitrado na sentença a título de compensação por danos morais
merece reparo, apenas para adequação aos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. Levando em conta a condição financeira da lesante (em
recuperação judicial), a situação da lesada, as circunstâncias do caso, como a
repercussão das matérias, e a vedação ao enriquecimento sem causa, razoável
é a importância de R$ 30.000,00. O montante, inclusive, coaduna-se com o
que já foi fixado, em casos semelhantes, por este E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO.
VIOLAÇÃO
À
IMAGEM
E
HONRA.
INDENIZAÇÃO. Veiculação de nome e imagem do autor em
matéria jornalística que se reportava a homicídios que ficaram
conhecidos como "Chacina de Osasco". Sentença de procedência
parcial, com a condenação em dano moral arbitrado em R$
50.000,00. Insurgência pela ré. Descabimento. Liberdade de
informação que vem agregada ao dever de veracidade, o que
significa verificação dos fatos e eventos noticiados e retratados, de
forma a não violar direito de terceiros. Situação em que se
instaurou inquérito para apuração de autoria dos delitos, com
suspeita que recaía sobre policiais militares de determinado
batalhão da corporação, mas que se materializou em relação a
alguns oficiais, dentre os quais não se incluiu o autor. Matéria que
textualmente mencionou seu nome como um dos 20 policiais
suspeitos de participação na chacina e se valeu de sua imagem, em
violação ao dever de informação, na medida em que os fatos
relatados em relação a ele não eram verídicos e amparados no
inquérito a que se referiu a reportagem. Violação à imagem e
honra caracterizadas, com consequente dever de indenizar os
danos morais sofridos. Valor da indenização que deve ser
reduzido para se adequar aos princípios da proporcionalidade
e
razoabilidade.
Fixação
em
R$
30.000,00.
Sentença
parcialmente reformada, apenas para reduzir o valor do dano
moral.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP;
Apelação Cível 1005973-27.2016.8.26.0011; Relator (a): Mariella
Ferraz de Arruda Pollice Nogueira; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 14/07/2020; Data de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
12
Registro: 14/07/2020 destaques meus)
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Programa "Pânico na
Band". Divulgação do número do celular da autora, figura pública,
em rede nacional. Violação a direitos fundamentais consagrados
na Magna Carta (art. 5o, X, CF) e no Código Civil (art. 21). Limite
à liberdade de imprensa e ao conteúdo humorístico. O número
de telefone representa parte do que se considera inviolável na vida
privada do indivíduo, pois nele se estabelecem comunicações
essenciais à intimidade, ao convívio social e ao exercício
profissional, representando informação a ser resguardada como
regra
pelo sistema. Dano processualmente comprovado.
Responsabilidade civil configurada. Redução do "quantum"
indenizatório arbitrado na Instância de piso. Natureza
punitiva e caráter compensatório desta espécie de reparação.
Fixação do importe em R$30.000,00, com juros e correção.
Manutenção da sucumbência definida em Primeiro Grau, com
honorários em 10% sobre o valor da condenação. RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE,
nos
termos
constantes
do
acórdão. (TJSP; Apelação
Cível
1005559-29.2016.8.26.0011;
Relator (a): Beretta da Silveira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Privado; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de
Registro: 27/04/2017 destaques meus);
Apelação
Ação de indenização por danos morais

Comentários realizados em entrevista a rádio e na mídia social
Twitter
Caráter manifestamente depreciativo e ofensivo
configurado
Sentença de procedência
Inconformismo

Aplicação do art. 252, RITJSP Sentença reformada apenas no
tocante ao valor fixado a título de indenização por danos
morais
Redução para R$ 30.000,00, a fim de se evitar
locupletamento
ilícito

Dá-se
parcial
provimento
ao
recurso. (TJSP; Apelação
Cível 0015710-89.2011.8.26.0482;
Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Privado; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 16/06/2015; Data de Registro: 24/08/2015

destaques meus).
Por fim, não prospera a pretensão da apelante de reduzir o
percentual aplicado para a verba sucumbencial.
Isso porque, considerando que os 18% deverão recair sobre o
valor da condenação, o qual está sendo reduzido de R$ 80.000,00 para R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1072434-03.2019.8.26.0002 - FAB
13
30.000,00, a verba honorária remunerará corretamente o patrono da parte
adversa, que perceberá em torno de R$ 5.400,00 (18% x R$ 30.000,00).
Esse montante não representa, portanto, excesso e atende,
conforme dispõe o artigo 85, 2°, do Código de Processo Civil, o grau de zelo
do profissional, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado
pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para reduzir o valor da compensação pelos danos morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Deixo de majorar os honorários, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC, pois, conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça,
no EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573 - RJ (2015/0302387-9), somente
seria cabível na hipótese de o recurso ter sido integralmente não conhecido,
rejeitado ou desprovido, o que não se verifica no caso em análise.
A fim de evitar a oposição de Embargos de Declaração
meramente protelatórios, considera-se, desde já, prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o entendimento do C. STJ6 no
sentido de que, para o prequestionamento, é desnecessária a explícita
indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
6 AgRg no REsp no 1127209/RJ 6a Turma Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura DJe
28.05.12; AgRg no AREsp no 25722/SP 2a Turma Rel. Min. Humberto Martins DJe 26.10.11